Tribunal: TCU
Processo: 002.699/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio das Gracas Silva contra decisão apreciou pela ilegalidade o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame interposto por Antônio das Graças Silva contra o Acórdão 5652/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em seu favor, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de manter o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria e, excepcionalmente, determinar o seu registro; 9.2. comunicar esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, informando-lhe que não é necessário emitir novo ato de aposentadoria; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente.